Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS QUE ATENTAM CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA INTEGRIDADE VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
2. O decreto de manutenção prisional atacado teve como objetivo preservar a ordem pública, especialmente protegendo a vítima, pois o paciente aparentemente descumpria medidas protetivas previamente fixadas. Por esta razão, possível a decretação de sua prisão preventiva nos moldes do art. 313, inc. III e art. 282, §4o, ambos do Código de Processo Penal.
3. A decisão atacada ressaltou que o paciente responde a outros processos contra a vítima, além de ter descumprido medidas protetivas deferidas em favor desta, demonstrando reiteração delitiva em contexto violência doméstica. Assim, a prisão preventiva se embasa no risco concreto que sua liberdade oferece para resguardar a vítima de possíveis novas investidas contra ela.
4. Ordem denegada.